Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0704829-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO ROBERTO CAMELO PACIENTE: IGOR FREITAS RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VEPERA DFT D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO ROBERTO CAMÊLO, advogado constituído, inscrito na OAB/MG no 86.121, em favor de IGOR FREITAS RIBEIRO, em face de decisão proferida pela Vara de Execuções de Penas em Regime Aberto - VEPERA, que indeferiu pedido de autorização para viagem. O impetrante narra que o paciente cumpre pena fixada em 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, com monitoração. Informa que requereu autorização para o paciente “viajar e participar das comemorações de aniversário de 90 (noventa) anos de sua avó materna, Luzia de Freitas Ferreira Costa, a ser realizada apenas entre familiares, na cidade de Caiapônia/GO, CEP 75.850-000, no período de 14 a 18 de fevereiro de 2021, informando o reeducando que ficará no endereço localizado à Rua Joaquim Franco Vilela no 130, setor Central;” (ID 23322599). Acrescenta mesmo diante da manifestação favorável do Ministério Público (ID 23323660), a d. Juíza da VEPERA, indeferiu o pedido com os seguintes fundamentos: “O pedido de autorização de viagem para lazer é incompatível com a sanção imposta. Com efeito, a autorização de viagem, no curso do cumprimento da pena, deve constituir medida excepcional, a ser deferida quando demonstrada a premente necessidade. Não se pode confundir o regime aberto de cumprimento da pena com liberdade plena. Por isso, tenho certo que o deferimento de pedidos de autorização de viagem apenas podem ocorrer em casos pontuais, em que demonstrada a imprescindibilidade do sentenciado de se ausentar da comarca em que se executa a pena, sob pena de total inutilização da sanção imposta, com o consequente descrédito do poder punitivo estatal e das instituições.” Argumenta que ao contrário do que consta da decisão vergastada, a autorização de viagem, na forma pretendida pelo requerente, é compatível com o regime de pena e irá auxiliar na ressocialização do paciente. Esclarece que o paciente cumpriu parte da pena no CDP de Guarulhos/SP, período em que somente manteve contato com a genitora, mostrando-se a viagem oportunidade para retomar o convívio com os demais membros da família. Diante do exposto, roga pela concessão de medida liminar, considerando a proximidade da data marcada para a viagem. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o breve relato dos fatos. Decido. Afere-se dos documentos acostados nos autos, que de fato o paciente IGOR FREITAS RIBEIRO é neto da Sra. Luzia de Freitas Ferreira Costa, que completou 90 (noventa) anos de idade no último dia 7/2/2021 (ID 23322601 e 22322602). Foi acostado no feito, ainda, documento que comprova o endereço residencial da Sra. Luzia, local onde o paciente informou que irá permanecer durante a viagem (23322602). Há nos autos, ainda, documento que demonstra que o paciente está exercendo atividade laboral (ID 22322603), ao passo que nenhuma notícia foi acostada no sentido de que ele não esteja cumprindo a contento as condições estabelecidas para o cumprimento da pena no regime aberto. Afere-se que no caso concreto, ao contrário do que afirmou a decisão vergastada, trata-se de ocasião excepcional, qual seja, a comemoração em família do aniversário da matriarca, que completou 90 (noventa) anos, idade especial em diversos aspectos. Outrossim, é possível concluir que as festividades foram marcadas para a época de feriado, a fim de possibilitar que os familiares se deslocassem para o local, nada obstante o aniversário tenha ocorrido no dia 7 passado, de modo que se verifica possibilidade valiosa para que o paciente possa manter contato com familiares, o que é de grande importância para sua ressocialização do preso. A viagem se configura, ademais, oportunidade ímpar para que o paciente comprove que está observando e sendo beneficiado com a terapêutica penal. Dessa forma, entendo que a motivação da viagem está comprovada nos autos e que se trata de oportunidade benéfica para o processo de ressocialização do paciente. Assim, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e AUTORIZO A VIAGEM do paciente IGOR FREITAS RIBEIRO, nos termos constantes da inicial, com as cautelas de praxe. Intimem-se. 12 de fevereiro de 2021 20:35:44. Desembargador - Nome Relator